Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-49.2024.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegações de contradições. Sem razão. As questões levantadas pelo embargante, no tocante à comissão de permanência e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, já foram devidamente apreciadas pelo v. aresto vergastado. Embargos declaratórios rejeitados.